Tribunal: TJDFT
Processo: 0730516-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730516-21.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Apelação – Transação Entre as Partes – Homologação COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS noticiam a celebração de acordo extrajudicial (ID 68185174) antes do julgamento de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, requerendo a extinção do feito. Com efeito, nos termos do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do art. 3o, §§ 2o e 3o do mesmo Código e, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial" (REsp 1676243/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). Considerando que ambas as partes estão devidamente representadas e que os patronos da parte ré, que possuem poderes específicos para transigir (ID 63159159), subscreveram o acordo extrajudicial entre as partes. Conforme inteligência do art. 354 do Código de Processo Civil, ocorrendo a hipótese o inciso III do art. 487 do mesmo Código, como no presente caso, o juiz proferirá Sentença. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem para intimação para realização de depósito judicial. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator